Tribunal: TJES
Processo: 0011649-91.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011649-91.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON LOPES PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011649-91.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON LOPES PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DESCLASSIFICAÇÃO FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESAPARECIMENTO DE VESTÍGIOS. LAUDO DISPENSÁVEL.
DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DA CONFIGURAÇÃO DE ARREPENDIMENTO POSTERIOR. 1.
Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.
2. Recurso improvido.

4 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011649-91.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON LOPES PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, consta na denúncia:

“(...) no dia 17 de maio de 2019, por volta das 14 horas, na Rua Santa Rosa, n° 282, em frente à Loja "Fio a Fio", bairro Glória, município de Vila Velha/ES, o denunciado WANDERSSON, acima qualificado, fazendo uso de um alicate, rompeu a corrente da BICICLETA de propriedade da vítima RAFAEL SANTOS FREITAS, para logo em seguida empreender fuga, porém foi o referido perseguido e preso, sendo que naquela oportunidade forneceu o NOME FALSO de ROGER RAFAEL SOUZA PEREIRA, visando ocultar seu registro criminal, conforme BU de fls. 19/21. Consta da prova indiciária existente no presente procedimento persecutório, que no dia dos fatos, a vítima RAFAEL, ao chegar ao estabelecimento comercial "Fio a Fio", localizado na Rua Santa Rosa, n° 282, em frente à Loja "Fio a Fio", bairro Glória, município de Vila Velha/ES, seu local de trabalho, prendeu sua bicicleta, com uma corrente, no poste localizado em frente da loja. Consta que, o denunciado WANDERSON, imbuído do intuito de subtrair coisa alheia, aproximou-se da bicicleta de propriedade da vítima e, fazendo uso de um alicate, rompeu a corrente que a prendia ao poste, tendo se apoderado da bicicleta e empreendido fuga.”

Encerrada a instrução, o juízo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigo 155, §4º, inciso I, e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, cuja pena alcançou, após realizada a detração, 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, e 05 (cinco) meses de detenção, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, por ser reincidente, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa do réu apresentou suas razões, requerendo o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, diante da ausência de prova pericial.

Pugna, ainda, pela reforma da pena base, bem como pelo reconhecimento do arrependimento posterior, em relação ao crime de falsa identidade.

Após analisar os autos, verifico que a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/08), do auto de apreensão (fl. 11), do auto de entrega (fl. 12), do boletim unificado (fls. 21/24), somados aos depoimentos prestados durante a fase policial e em juízo, sobretudo a confissão do apelante (fl. 146):

(...) que a imputação que lhe é feita na denúncia é verdadeira; que a bicicleta não estava encomendada; que a subtraiu porque é dependente químico; que foi pego logo em seguida; que tentativa vender a bicicleta para poder usar drogas; que é usuário desde os treze anos de idade; que à época dos fatos estava em situação de rua; que vive nas ruas desde os 26 anos de idade e atualmente tem 32; que sua esposa, mãe e avós são falecidos; que não tem filhos; que tem irmãos por parte de pai e eles moram em Cariacica, mas nunca teve acesso a eles, nem ao pai; que no dia dos fatos, tinha saído de Aribiri e usado drogas na MUG; que um rapaz lhe deu um alicate e o interrogando saiu para poder conseguir drogas; que avistou a bicicleta e teve a ideia de furtá-la; que já trabalhou como ajudante de pedreiro, balconista, vendedor e lavador de carros; que por causa das drogas, sempre pulava de emprego; que um rapaz lhe emprestou o alicate, mas foi preso e jamais devolveu o alicate, até porque nunca mais viu este rapaz; que deu nome falso quando detido; que ficou com medo de agressões devido outras passagens; que na Triagem descobriram a sua verdadeira qualificação; que está preso por outro processo; que tem outros registros criminais, tudo por furto; que não conhecia os policiais; PERGUNTAS DO MP: que o nome que deu na delegacia é de uma pessoa que conhece; que quebrou a corrente que prendia a bicicleta, fazendo-o com o uso do alicate; PERGUNTAS DA DEFESA: que não se recorda como que descobriram sua verdadeira qualificação na Audiência de Custódia”.

Portanto, impossível acolher o pleito absolutório formulado, diante da robustez de provas coligidas ao caderno processual.

No que se refere ao pedido de decote da qualificadora, do rompimento de obstáculo, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

Imperioso se faz destacar a possibilidade de aplicação da qualificadora de destruição/rompimento de obstáculo sem que haja o laudo pericial, restando autorizada a supressão pela prova testemunhal, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. I - Conforme ressaltado pelo Tribunal estadual, "a orientação jurisprudencial se pauta no sentido de ser possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando os vestígios do delito tenham desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo; hipótese dos autos, em que o réu não foi capturado em flagrante delito". II - Na espécie, apesar de não realizado o exame pericial, constatou o Tribunal local que "a vítima e a testemunha foram uníssonas em relatar que o portão era guarnecido comum cadeado que veio a ser rompido para que o agente lograsse o acesso ao interior do estabelecimento", destacando-se ainda "que o próprio apelante admitiu na fase inquisitiva ter arrebentado os cadeados e a porta do imóvel usando uma viga de ferro", não havendo falar-se na exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP. Precedentes. III - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 800.822/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Dessa forma, restou amplamente demonstrado nos autos que o apelante agiu com o rompimento de obstáculo, conforme fundamentado na r. Sentença:

I) O cadeado com corrente, alicate corta a frio e a faca foram apreendidos de posse do acusado; II) o denunciado foi detido próximo ao local dos fatos, de posse da res furtiva; e III) Wanderson confessou a prática delitiva, justificando que por ser usuário de drogas, precisava de mais dinheiro para poder consumir mais do entorpecente. No caso sub judice, portanto, a configuração da qualificadora prescinde de prova técnica, tendo em vista que devidamente respaldada por meio de declarações firmes em juízo, Auto de Apreensão (itens já descritos alhures) e confissão judicial do denunciado.

Portanto, mantenho a condenação do apelante.

Mais adiante, a defesa pretende a redução das penas-base.

Quanto ao crime de furto, verifico que, partindo do mínimo de 02 e máximo de 08 anos, previsto no artigo 155, §4º, do Código Penal, a Magistrada aumentou a pena-base em um ano, tendo, para tanto, valorado como negativas as circunstâncias referentes aos maus antecedentes e os motivos do crime, quais sejam, para comprar entorpecentes ilícitos.

Pelos mesmos motivos, partindo do mínimo de 03 (três) meses e máximo de 01 (um) ano, previsto no artigo 307 do Código Penal, a pena-base foi aplicada em 05 (cinco) meses.

Portanto, não verifico ilegalidade na dosimetria.

Mais adiante, não há que se falar em reforma quanto ao pedido da atenuante inominada, eis que, conforme consignado na r. Sentença, não restou comprovado que o apelante sofreu lesão corporal.

Por derradeiro, quanto ao reconhecimento do arrependimento posterior, quanto ao crime de falsa identidade, verifico que a defesa, ao apresentar as alegações finais, nada mencionou sobre o referido instituto, de modo que entendo ter ocorrido preclusão quanto a esta tese defensiva.

Além disso, não há que se falar em arrependimento posterior, eis que, nos moldes do artigo 16 do Código Penal, é necessária a reparação do dano, o que não restou comprovado.

Diante de tais argumentos,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

4 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.